Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712252-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e Danos – Contratação do Serviço por Terceiro – Necessidade Contraditório para Melhor Análise – Efeito Suspensivo – Deferimento. Com efeito, o agravante apresenta sua irresignação em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pleito de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O recorrente, em suas razões recursais, aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em razão de se tratar de serviço de engenharia complexo, para o qual não possui a expertise ou os funcionários, além de estar com suas atividades encerradas. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença para cumprimento de obrigação de fazer decorrente dos vícios na construção de edifício, tendo a construtora e a incorporadora sido condenadas solidariamente a reparar o vício. A incorporadora, ora agravante, defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em razão de a obrigação ser por ela inexequível, haja vista não ser uma construtora e não possuir quadro de profissionais de engenharia aptos a levar a efeito a reparação dos problemas encontrados pelo perito do Juízo. O Magistrado de origem rejeitou o pleito ao fundamento de, “independentemente da executada Split Incorporações deter expertise em construção de edificações e/ou execução de obras ou possuir profissionais aptos a cumprir a obrigação de fazer não há dúvidas de que deverá realizar os reparos, sob pena de incidência da multa estabelecida na sentença”. Da leitura da Decisão recorrida, verifica-se ter o Magistrado entendido pela possibilidade de contratação do serviço por terceiro a fim de cumprir a obrigação de fazer determinada judicialmente. Entretanto, em análise sumária, não consigo visualizar o benefício decorrente da ausência de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando o serviço deverá ser prestado por terceiro estranho à lide, sem o necessário acompanhamento e contratação do condomínio agravado. Assim, a fim de analisar de forma mais completa a questão posta, além de ouvir a parte agravada acerca de seu posicionamento quanto a esta possibilidade, entendo ser prudente a suspensão do feito principal até análise da questão nesta esfera recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão do feito principal até a análise final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator